Tribunal: STF
Processo: RHC 221493
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA CIVIL MUNICIAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 765.855.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas 47 porções de maconha, 11 papelotes de cocaína e 82 porções de crack.



    Em sede de apelação, a Corte de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.



    Afirma que “a dinâmica dos fatos apresentadas pelas autoridades policias que integram este feito não condizem com a verdade real, de modo que ficou nítido que os policiais dissimularam e forjaram a prisão, bem como origem das drogas que foram apresentadas em sede policial” e que “remanescem dúvidas invencíveis quanto à pratica do crime de tráfico de drogas por parte do paciente, e, presente a dúvida, é de rigor a sua absolvição quanto à imputação de ofensa ao artigo. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a presunção de inocência e o princípio constitucional do in dubio pró réu”. Afirma, ainda, que “não compete aos guardas municipais, mas sim às polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer-se digne Vossa Excelência a receber, processar e dar integral provimento ao presente recurso a fim de reformar o v. acórdão / decisão que não conheceu do Habeas Corpus, para: 



    1) Absolver o recorrente, vez que, conforme depoimentos contraditórios e totalmente eivados de falsidade dos guardas civis municipais, restou provado que ele não concorreu para a prática da infração penal, nos moldes do artigo. 386, incisos IV, do Código de Processo Penal, a fim de que ele seja imediatamente posto em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura. 



    2) Não sendo este o entendimento de vossa Excelência, requer seja absolvido, por não haver prova de que o recorrente tenha concorrido para a infração penal, ou então, por não existir prova suficiente para a sua condenação, nos termos do artigo. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista o brocardio “IN DUBIO PRÓ RÉU”, bem como através da ilegítima atuação dos guardas civis municipais, os quais efetivamente extrapolaram as suas permissões legais, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura. 



    3) Sendo determinada a absolvição do recorrente e considerada a verificação das contradições e falsas alegações, pugna-se pela instauração de inquérito policial em desfavor dos guardas civis municipais que integram o presente feito, bem como em face de todos os membros da equipe que participou do ato, a fim de se apurar o delito de falso testemunho e outros resultantes da apresentação das drogas e demais condutas perpetradas na presente demanda. 



    4) Subsidiariamente, em caso de eventual manutenção da decisão guerreada, bem como condenação do recorrente, requer que Vossas Excelências se dignem a aplicar uma das medidas restritivas de direito, ao invés da manutenção da prisão, mediante a expedição do competente alvará de soltura, previstas no artigo. 28 da Lei de Drogas (11.343/2006), que trata da conduta do usuário, pois, o único delito praticado e confessado pelo recorrente, durante a abordagem policial, foi estar fumando um cigarro de maconha.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, caso constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 



    Isso porque a jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante no art. 301 do Código de Processo Penal. 



    In casu, o Tribunal de origem ressaltou a fundada suspeita que precedeu a abordagem ao paciente, pois ao notar a presença da viatura ele empreendeu fuga, dispensando sacola contendo significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentess. Confira-se, in verbis (fls. 49/50):



    ‘Tão logo o sentenciado, que estava sentado, percebeu que os guardas municipais Leme e Rodrigues desembarcaram da viatura e vinham em sua direção, levantou-se e evadiu-se do local. Leme e Rodrigues foram em seu encalço, e este último acabou ficando para trás. Durante a perseguição, Leme visualizou o momento em que Joeliton dispensou um objeto próximo a um veículo que estava estacionado, e avisou seu parceiro Rodrigues, que vinha logo atrás. Apurou-se que o objeto dispensado pelo apelante, o qual foi apanhado por Rodrigues, tratava-se de uma sacola contendo considerável quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) em porções individualizadas. Ato contínuo, Joeliton entrou em um terreno baldio, escalou um muro e subiu no telhado de uma casa, o qual cedeu, vindo o sentenciado a cair sobre os móveis da residência. Efetuaram o cerco, e quando o apelante saía da residência pelo lado oposto, foi abordado pelo GCM Erick - quarto integrante da viatura, e comandante da equipe.’ 



    O entendimento da Corte estadual não destoa da orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados, de ambas as Turmas que examinam matéria penal: [...]



    Noutro enfoque, se a instância ordinária, após análise de todo o conjunto de provas, concluiu pela caracterização de conduta descrita como tráfico de drogas, inviável desfazer as conclusões a que chegaram dentro dos estreitos limites da via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere. Nesse sentido: [...]



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.”



     



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo “a jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante no art. 301 do Código de Processo Penal” e que “o Tribunal de origem ressaltou a fundada suspeita que precedeu a abordagem ao paciente, pois ao notar a presença da viatura ele empreendeu fuga, dispensando sacola contendo significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes”.



    Este Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a questão tem se posicionado no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela guarda civil municipal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 212.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/4/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido. (HC 202.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva de “que ficou nítido que os policiais dissimularam e forjaram a prisão, bem como origem das drogas que foram apresentadas em sede policial” e que “remanescem dúvidas invencíveis quanto à pratica do crime de tráfico de drogas por parte do paciente”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente